Tribunal: TJSP
Processo: 1004938-78.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Consumidor e processual. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de indenização por danos materiais. Processo extinto com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (reconhecimento da decadência). Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Tem prevalecido neste E. Tribunal de Justiça o entendimento de que, em se tratando de ação em que o promitente comprador busca do

Ementa:
Consumidor e processual. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de indenização por danos materiais. Processo extinto com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (reconhecimento da decadência). Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Tem prevalecido neste E. Tribunal de Justiça o entendimento de que, em se tratando de ação em que o promitente comprador busca do promitente vendedor indenização por danos materiais decorrentes de alegada metragem inferior da vaga de garagem, não se deve cogitar em decadência, mas de prescrição, ainda não aperfeiçoada.
Na esteira de precedentes desta C. Corte Estadual, deve ser rejeitado o pleito indenizatório, se o contrato admite uma diferença de até 3% (três por cento) nas dimensões do imóvel transacionado, para mais ou para menos, e a diferença apontada na inicial é irrisória (garagem com 1,87 m2 a menos).
RECURSO PROVIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281275
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004938-78.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
FELIPE ARAUJO ROBLES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV MRL XVI
INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004938-78.2019.8.26.0576 -Voto no 20.309
2
Apelação n. 1004938-78.2019.8.26.0576
Voto n. 20.309
Comarca:
São José do Rio Preto (5a Vara Cível)
Apelante:
Felipe Araújo Robles
Apelada:
MRV MRL XVI Incorporações Ltda.
MMa. Juíza:
Luciana Conti Puia Todorov
Consumidor e processual. Compromisso de compra e
venda de imóvel. Ação de indenização por danos
materiais. Processo extinto com fundamento no artigo
487,
inciso
II,
do
Código
de
Processo
Civil
(reconhecimento da decadência). Pretensão à reforma
manifestada pelo autor.
Tem prevalecido neste E. Tribunal de Justiça o
entendimento de que, em se tratando de ação em que o
promitente comprador busca do promitente vendedor
indenização por danos materiais decorrentes de alegada
metragem inferior da vaga de garagem, não se deve
cogitar em decadência, mas de prescrição, ainda não
aperfeiçoada.
Na esteira de precedentes desta C. Corte Estadual, deve
ser rejeitado o pleito indenizatório, se o contrato admite
uma diferença de até 3% (três por cento) nas dimensões
do imóvel transacionado, para mais ou para menos, e a
diferença apontada na inicial é irrisória (garagem com
1,87 m2 a menos).
RECURSO
PROVIDO.
AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE.
I Relatório.
De acordo com a petição inicial (fls. 1/8) e os documentos
que a instruíram (fls. 9/54), em 5 de outubro de 2014 Felipe Araújo Robles, ora
apelante, e MRV MRL XVI Incorporações Ltda., ora apelada, celebraram
contrato de promessa de venda e compra, tendo por objeto o Apartamento 303,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004938-78.2019.8.26.0576 -Voto no 20.309
3
do Bloco 9, do Empreendimento Rios D'Itália, Parque Rio Fiora, situado na Rua
Patrícia Rodrigues Fontes n. 605, em São José do Rio Preto (SP).
Tendo apurado que sua vaga de garagem era “ligeiramente
menor do que aquela prevista na minuta da futura convenção de condomínio”, pois “ao
invés dos 12m2 previstos, (...) sua garagem apresentava área de 10,13m2, ou seja, 1,87m2 a
menos do que aquela efetivamente paga”, o promitente comprador instaurou esta
demanda em 5 de fevereiro de 2019, postulando a condenação da promitente
vendedora “a restituir o valor pago pela área excedente em relação à efetivamente entregue,
atualizado desde a compra do imóvel, com juros de mora na forma da lei, além de
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes a serem
arbitrados em seu patamar máximo, nos termos do Código de Processo Civil” (destaques no
original).
A ré ofereceu contestação (fls. 58/93), acompanhada de
documentos (fls. 94/197), aventando em preliminar sua ilegitimidade ad causam,
uma vez que a obra foi realizada pela MRV Engenharia e Participações Ltda., e a
inépcia da inicial, por ausência de documento indispensável ao ajuizamento da
ação. Pediu, tendo em vista o endereço indicado pelo autor na exordial, a
expedição de mandado de constatação, “para que o oficial de justiça verifique quem
está residindo no imóvel”, uma vez que os imóveis comercializados pelo PMCMV
“visam possibilitar a efetivação do direito à moradia aos seus beneficiários, portanto, não
podem servir para fins diversos”, não podendo ser “vendidos, arrendados, alugados, sob
pena de o beneficiário perder o benefício e consequentemente, a instituição financeira poder se
utilizar de ação de reintegração de posse, dentre outros procedimentos”. Requereu a
condenação do demandante por litigante de má fé, “que vem ajuizando ações contra
essa requerida referentes ao mesmo contrato de compra e venda do apartamento 303, bloco 09,
do empreendimento Parque Rio Fiora, quando poderia perfeitamente interpor uma única ação,
reunindo todos os seus pedidos”. Impugnou a justiça gratuita concedida ao autor.
Sustentou ter se configurado a decadência, invocando o artigo 26, inciso II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004938-78.2019.8.26.0576 -Voto no 20.309
4
Código de Processo Civil. Cuidando do mérito da causa, requereu a
improcedência da demanda, sustentando, em suma, a inexistência de defeito na
prestação do serviço, porque escorreita a metragem da unidade adquirida e
inexistente qualquer dano material. Defendeu a impossibilidade inversão dos
ônus da prova.
Colhida a réplica (fls. 201/220), as partes foram intimadas a
especificar provas, justificando-as (fls. 221/223). Atendendo esse comando a
demandada pediu o julgamento antecipado do mérito (fls. 224), enquanto o
demandante, a realização de prova pericial, “para que fique cabalmente demonstrada a
real metragem da garagem” (fls. 225).
A sentença vergastada, proferida na forma do artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil, rejeitou a impugnação à justiça gratuita e
acolheu a tese da decadência, extinguindo o processo com fundamento no artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil. Os ônus da sucumbência foram
imputados ao autor, arbitrando-se os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00
(mil reais), com a ressalva dos benefícios da justiça gratuita (fls. 226/229).
Inconformado com a solução conferida à lide, o demandante
interpôs este recurso, postulando a rejeição da tese da decadência, com o
retorno do feito à origem para regular seguimento (fls. 232/243).
Contrarrazões a fls. 277/294, pugnando pela manutenção da
sentença hostilizada.
II Fundamentação.
O recurso pode ser conhecido, uma vez que preenche os
pressupostos de admissibilidade, comportando, ademais, provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004938-78.2019.8.26.0576 -Voto no 20.309
5
O Juízo a quo reconheceu a decadência com fundamento no
artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o direito de
reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 (trinta)
dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis (inciso
I), e em 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos
duráveis (inciso II), prevendo o § 1° que se inicia a contagem do prazo
decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução
dos serviços.
Ponderou o magistrado que, “inobstante as argumentações da parte
autora, o fato é que o vício aqui tratado era de fácil constatação”, acrescentando que “ao
receber as chaves do imóvel em 19/08/2016 (fl. 133), a parte requerente tinha o prazo de
noventa dias para reclamar, o que não ocorreu, vindo a Juízo somente em 05/02/2019, ou
seja, mais de dois anos após o recebimento das chaves, quando, portanto, o direito de reclamar
já havia caducado” (sublinhado original).
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, tem prevalecido
neste E. Tribunal de Justiça a orientação de que em ações indenizatórias
análogas não se deve cogitar em decadência, mas de prescrição, ainda não
aperfeiçoada, como se colhe dos seguintes julgados: (a) 19a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 1001174-84.2019.8.26.0576 Relator Hamid Bdine
Acórdão de 9 de setembro de 2019, publicado em 20 de setembro de 2019; (b)
2a
Câmara
de
Direito
Privado

Agravo
de
Instrumento
n.
2198252-51.2019.8.26.0000 Relatora Hertha Helena de Oliveira Acórdão de
11 de outubro de 2019, publicado em 23 de outubro de 2019; e (c) 1a Câmara de
Direito Privado Agravo de Instrumento n. 2124361-94.2019.8.26.0000
Relator Rui Cascaldi Acórdão de 13 de novembro de 2019, publicado em 25
de novembro de 2019.
Afastada a decadência, possível o julgamento do mérito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004938-78.2019.8.26.0576 -Voto no 20.309
6
causa, como permite o § 4, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, uma
vez que desnecessária a prova pericial postulada pelo apelante na fase de
especificação de provas.
Como já consignando no relatório processual, a petição inicial
afirma que a vaga de garagem era “ligeiramente menor do que aquela prevista na
minuta da futura convenção de condomínio”, pois “ao invés dos 12m2 previstos, (...) sua
garagem apresentava área de 10,13m2, ou seja, 1,87m2 a menos do que aquela
efetivamente paga” (fls. 2).
Em sendo assim, e devendo incidir a cláusula 5a (quinta) do
contrato firmado entre as partes segundo a qual, “por se tratar de construção
artesanal, as partes acordam e dão ciência de que se verificada qualquer diferença nas
dimensões do imóvel aqui transacionado, para mais ou para menos, de até 3% (três por cento)
será aceitável” (fls. 22) , é o caso de se julgar improcedente a pretensão
indenizatória, anotando que não tem relevo, para o fim pactuado apenas a
área da garagem (12m2), pois devem os 3% ser apurados em consideração
ao valor total da unidade autônoma adquirida.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste E.
Tribunal de Justiça:
Ação indenizatória. Compra e venda de imóvel. Alegado vício
construtivo. Metragem da garagem inferior ao constante do
contrato e da matrícula. Sentença que reconheceu a decadência.
Irresignação. Decadência afastada. Precedentes jurisprudenciais
desta E. 3a Câmara de Direito Privado. Prosseguimento na análise
da ação. Matéria que requer pronunciamento exclusivo de direito.
Alegado vício construtivo. Metragem da garagem supostamente
entregue com 1,76m2 a menor do que o contratado. Cláusula
contratual 5 que prevê diferença aceitável de até 3% na metragem
pactuada, para mais ou para menos. Aceitação de variação da
metragem inequívoca, a configurar venda "ad corpus". Indenização
indevida. Ação julgada improcedente. Honorários sucumbenciais
majorados para R$ 1.200,00, observada a gratuidade processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004938-78.2019.8.26.0576 -Voto no 20.309
7
concedida. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a
decadência e proclamar a improcedência da ação. (3a Câmara de
Direito Privado Apelação n. 1053976-93.2018.8.26.0576 Relator
João Pazine Neto Acórdão de 12 de novembro de 2019, publicado
no DJE de 25 de novembro de 2018 grifou-se)1.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA- Imóvel com dimensões
menores do que as indicadas no contrato Improcedência - Venda
ad corpus Medidas meramente enunciativas Cláusula contratual
que admite a variação em até 5% da metragem para mais ou para
menos Diferença apurada em 4,61% menor que a área estimada -
Laudo pericial que não teria contabilizado as paredes como parte
da construção - Sentença mantida - Recurso desprovido. (5a Câmara
de Direito Privado
Apelação n. 1003159-41.2018.8.26.0506

Relator Moreira Viegas Acórdão de 14 de novembro de 2018,
publicado no DJE de 3 de dezembro de 2018, sem grifo no original).
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DIFERENÇA DE
METRAGEM DE IMÓVEL. Sentença de improcedência. Insurgência
do autor. Não acolhimento. Diferença de metragem equivalente a
1,04m2. Indenização incabível. Pactuação clara e expressa ao
estabelecer que qualquer diferença nas dimensões do imóvel, para
mais ou para menos, em até 5%, seria aceitável (cláusula 2.5, fls.
69). Redução espacial, no caso, de apenas 2,48% do total,
justificada pela existência de paredes. Precedentes. Sentença
mantida. RECURSO IMPROVIDO. (10a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1027740-23.2019.8.26.0506
Relatora Sílvia Maria
Facchina Espósito Martinez Acórdão de 6 de agosto de 2019,
publicado no DJE de 23 de agosto de 2019, sem grifos no original).
Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda. Entrega
de apartamento com metragem inferior àquela indicada no
contrato. Cláusula que estabelece ser aceitável diferença na
metragem de até 3%. Hipótese em que a autora aponta diferença
de 2,8%. Existência de precedentes que consideram que, nesses
casos,
existe
venda
"ad
corpus".
Pedido
indenizatório
1 Anote-se que o paradigma ainda argumentou que “o fato de o Autor só ter ajuizado a ação depois de quatro anos após ter
recebido as chaves só contribui para corroborar o entendimento de que não há qualquer relevância ou prejuízo para a utilização da
vaga, o que afastaria o pleito pela procedência de qualquer pedido indenizatório”. Do mesmo órgão julgador: (a) Apelação n.
1001338-83.2018.8.26.0576 Relator Donegá Morandini Acórdão de 30 de julho de 2019, publicado no DJE de
15 de agosto de 2019; (b) Apelação n. 1024409-80.2019.8.26.0576 Relator Carlos Alberto de Salles Acórdão de
25 de março de 2020; e (c) Apelação n. 1019112-05.2018.8.26.0196 Relator Viviani Nicolau Acórdão de 27 de
agosto 2019, publicado no DJE de 30 de agosto de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004938-78.2019.8.26.0576 -Voto no 20.309
8
improcedente. Recurso desprovido. (20a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1027086-36.2018.8.26.0506 Relator Luís Carlos de
Barros Acórdão de 5 de agosto de 2019, publicado no DJE de 22 de
agosto de 2019, sem grifo no original).
Tendo em vista a solução conferida à lide, os ônus da
sucumbência devem ser imputados ao autor, por força dos artigos 82, § 2o, e 85,
caput, do Código de Processo Civil, mantida a verba honorária em R$ 1.000,00
(mil reais), com a ressalva de que o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita
(fls. 55), incidindo, assim, o § 3o, do artigo 98, do diploma processual.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
afastar a decadência e, na forma do § 4o, do artigo 1.013, do Código de Processo
Civil, julga-se improcedente a demanda, impondo-se ao autor os ônus da
sucumbência, tudo nos moldes delineados e nos termos da fundamentação
supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)